Tribunal: STF
Processo: Rcl 41815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0000151-88.2019.8.26.9058, à alegação de usurpação de competência.
    2. O reclamante relata que seu recurso extraordinário - em que versada a ilegitimidade do recebimento de proventos de aposentadoria cumulados com a remuneração de cargo público - não foi admitido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de origem, ao fundamento de que a matéria detém exclusivamente índole infraconstitucional.
    Contra essa decisão, aduz manejado agravo do art. 1.042 do CPC, para destrancar o apelo extremo.
    Reporta que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interposto, "embora o julgamento de tal recurso fosse de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal". 
    Aduz que a única providência cabível à autoridade reclamada "seria a remessa dos autos ao STF, nos termos do disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil".
    Sustenta usurpada a competência desta Corte para a análise do agravo do art. 1.042 do CPC. 
    3. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a consequente remessa dos autos a esta Suprema Corte.
    4. Dispenso a intimação da autoridade reclamada e do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio e da suficiência dos elementos probatórios juntados no processo. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    3. O Juiz Presidente do Colégio Recursal de Jales negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante à consideração de que (i) colimada a revisão de questões de fato e de direito já devidamente apreciadas e (ii) inexistente violação direta da Constituição Federal, tratando-se de matéria infralegal, "notadamente o cumprimento do disposto na Lei 8213/91". Colaciono o mencionado decisum:
    “O Instituto Municipal de Previdência Social interpôs recurso extraordinário em face do Acórdão da 3ª. Turma deste Colégio Recursal alegando violação ao Artigo 37 da Constituição Federal e à Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
    De início, nota-se que em parte o recorrente objetiva a revisão de questões de fato e de direito já devidamente apreciadas em todos os seus aspectos pela decisão recorrida e pela sentença de primeiro grau. 
    Quanto à condenação ao pagamento das parcelas vencidas a partir da data do requerimento administrativo, alega o Instituto que houve a cumulação de recebimento de proventos de aposentadoria e remuneração do cargo, tendo em vista que o servidor continuou no seu exercício funcional, o que violaria preceito constitucional. 
    Entretanto, não assiste razão ao recorrente. 
    Conforme decidido, trata-se tão somente de questão infra legal, notadamente o cumprimento do disposto na Lei 8213/91. 
    Isso porque, desde a data do pedido o servidor fazia jus à aposentadoria, de maneira que há de se considerar o pagamento retroativo como forma de indenização pelo errôneo indeferimento de sua concessão, pois o autor fora impedido de usufruí-la, sendo obrigado buscar a tutela judicial. 
    Isto posto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”
    4. Manejado agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, a 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales negou provimento ao recurso, mantendo os fundamentos pela inadmissão do apelo extremo. A Corte de origem acresceu, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra ao Tema 555 da repercussão geral.
    5. Emerge da Súmula 727 desta Corte que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    6. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tenha aplicado precedente desta Corte com repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017), o que não verifico na espécie.
    7. Nesse contexto, ressalvada a hipótese de insurgência contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado. Confira-se:
    “RECLAMAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível” (Rcl 2826, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2007).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento. Reclamação julgada procedente” (Rcl 2.105, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 25.10.2002). 
    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 0000151-88.2019.8.26.9058.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora